Tribunal: STF
Processo: ACO 1413
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado da Bahia propôs contra a União ação pelo procedimento comum, com pedido de tutela de urgência, buscando ver declarada a nulidade de créditos relacionados ao regime de ocupação de terreno de marinha, bem assim afastado, dos cadastros federais de inadimplentes, o registro relativo ao não recolhimento dos valores.



    Segundo narra, foi negada pela União a expedição de Certidão Autorizativa de Transferência (CAT), referente a imóvel edificado em terreno de marinha, ante a existência de débitos relacionados ao não pagamento de laudêmio, multas de transferência e taxa de ocupação. 



    Aludindo ao Decreto-Lei n. 1.876, de 15 de julho de 1981, com redação dada pela Lei n. 11.481, de 31 de maio de 2007, diz isento quanto ao laudêmio e à taxa de ocupação cobrados.



    Argumenta não intimado para regularizar a situação, a teor do Decreto-Lei n. 9.760, de 5 de setembro de 1946, o que lhe permitiria a conversão da taxa de ocupação em foro e, por conseguinte, sua isenção. 



    Argui ofensa ao devido processo legal, na medida em que não disponibilizado o direito de defesa em relação às cobranças efetuadas.



    Invocando a Lei n. 9.636, de 15 de maio de 1998, bem assim a Portaria SPU n. 8, de 1º de fevereiro de 2001, defende prescritas as dívidas, ante a passagem do lapso temporal de 5 (cinco) anos.



    Assevera que a não expedição da CAT, bem assim a inscrição nos cadastros desabonadores, caracterizam sanção política. 



    Pleiteou, liminarmente, a suspensão dos valores cobrados, para que, afastadas as restrições cadastrais, admita-se a expedição da CAT. No mérito, busca a confirmação da medida.



     



    A União ofereceu contestação (eDoc. 6, p. 113-118). Argumenta que as obrigações anteriores à Emenda Constitucional n. 46, de 5 de maio de 2005, não gozam isenção. Entretanto, reconhece parcialmente o pedido autoral quanto aos débitos relativos a laudêmio e multas de transferência, porque não constituídos oportunamente. 



    Em 23 de março de 2009, o Juízo Federal da Subseção Judiciária da Bahia assentou a própria incompetência e remeteu o processo ao Supremo (eDoc 6, p. 120-123).



    A parte autora apresentou réplica (petição/STF n. 110.219/2009). 



    Em 15 de agosto de 2014, o então relator, ministro Celso de Mello, indeferiu o pedido de tutela antecipada. 



    O Estado da Bahia (petição/STF n. 43.883/2014) e a União (petição/STF n. 47.111/2014) apresentaram alegações finais.



    A Procuradoria-Geral da República preconizou a parcial procedência dos pedidos (petição/STF n. 38.784/2015).



    É o relatório. Decido.



    2. A competência do Supremo é definida com base em critérios de direito estrito. Sobre o tema, a Constituição Federal, no art. 102, I, “f”, assim prescreve:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I – processar e julgar, originariamente: 



    [...] 



    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta; 



    Tal competência ostenta caráter absoluto e constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e passível de verificação a qualquer tempo. 



    A evolução da jurisprudência desta Corte impõe o declínio do caso à Justiça Federal da Seção Judiciária da Bahia, por não se tratar de hipótese entre as previstas na norma constitucional. 



    A configuração da competência originária decorrente daquele preceito pressupõe não apenas a presença de entes federativos ou respectivas entidades da Administração indireta em polos opostos na relação processual, como também a existência de conflito que se mostre grave a ponto de oferecer risco à estabilidade do pacto federativo. 



    Da análise dos autos, extrai-se que a discussão revela natureza patrimonial, restrita à nulidade de créditos relacionados ao regime de ocupação de terreno de marinha, sem impacto político ou institucional entre os entes federados e incapaz, portanto, de abalar a harmonia da Federação. 



    Em outras oportunidades, o Supremo já reconheceu incompetência para solucionar esta espécie de controvérsia. Estabeleceu, nesse sentido, a relevante distinção entre “conflito entre entes federativos” e “conflito federativo” para afirmar que a simples litigância — a envolver União e Estado-Membro — seria insuficiente para a instauração da competência do Tribunal. 



    Confira-se, a título de exemplo, a síntese do acórdão prolatado pelo Plenário, sob a relatoria do ministro Edson Fachin, na ACO 1.989 AgR, DJe de 13 de dezembro de 2016: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. RECURSO INTERPOSTO EM 14.03.2016. AUSÊNCIA DE CONFLITO CONFEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 317, § 1º, DO RISTF. 



    1. O conflito federativo qualificado para atrair a competência do STF não se confunde com a mera controvérsia entre entes federativos. Ausência de interesses substanciais entre os dois entes federativos capaz de afetar a harmonia e o equilíbrio nas relações institucionais entre os entes federados.



    2. É inadmissível o agravo regimental que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Ante o quadro, a demanda não se insere na competência originária a que alude o art. 102, I, “f”, da Carta Política. 



    3. Do exposto, declino da competência para processar e julgar a presente ação cível originária e determino o envio do processo à Justiça Federal da Seção Judiciária da Bahia. 



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente